Tribunal: TJMT
Processo: 1029324-35.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029324-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Propriedade, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE ARISTIDES ARGERICH DO AMARAL - CPF: 112.016.060-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ESTEIO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.963.043/0001-69 (AGRAVANTE), PABLO EDUARDO CAMUSSO - CPF: 801.995.770-72 (ADVOGADO), SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS - CNPJ: 84.586.205/0002-71 (AGRAVADO), RODRIGO TZELIKIS - CPF: 041.947.159-69 (ADVOGADO), KARINE LANDI SONA - CPF: 028.493.169-11 (ADVOGADO), NERI CARLOS DAL POZZO - CPF: 202.291.780-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TEODORO PEDROTTI - CPF: 004.574.850-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DETERMINADA A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL EM 120 DIAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – GEORREFERECIAMENTO DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – ÁREA SOBREPOSTA SOBRE DUAS OUTRAS DA AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO.

Em se t
ratando de obrigação de fazer envolvendo outorga de escritura pública decorrente de contrato de promessa de compra e venda, cujo exercício do direito a lei não estabelece prazo especial, não há falar em prescrição.

Se a área em questão está sobreposta sobre duas outras (matrículas ns. 594 e 2411) de propriedade da agravante, já georreferenciadas e certificadas, ela não tem condições de cumprir sua parte no acordo, portanto, deve ser revogada a decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Reivindicatória,
indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CRI para proceder a transferência do imóvel já que pendente de regularização do georreferenciamento, conforme nota devolutiva em Id. 109188432, a qual deverá ser providenciada pelo executado, em prazo razoável, diante do número de diligências necessárias para a regularização do imóvel; determinou a intimação do executado para satisfazer a obrigação de fazer, no prazo de 120 (cento e vinte e dias), sob pena de multa diária que majoro para R$ 10.000,00 (dez mil reais
).

A agravante alega que ocorreu a prescrição porque ainda que se tome como aplicável o prazo decenal previsto de forma geral, nos termos do artigo 205, do Código Civil, a pretensão da agravada não subsistiria, pois a decisão executada foi proferida em audiência realizada em 29.07.2009 e o incidente de cumprimento de sentença foi protocolado somente em 05.08.2020, quando já escoado, por completo, o prazo prescricional.

Pontua que está tendo dificuldade em providenciar o georreferenciamento devido falta de precisão dos marcos geográficos referentes à matrícula n. 4.654. Diz que, em consulta aos técnicos que atuam no Estado de Mato Grosso, o imóvel foi localizado, mas não foi possível fazer o georreferenciamento porque o terreno está em sobreposição com área dela mesma (agravante), já georreferenciada.

Afirma que diante da impossibilidade de cumprir sua parte no acordo, só restam dois caminhos: (i) ou se oficia ao Registro de Imóveis de Água Boa para que se proceda à transferência do imóvel sem a necessidade de apresentar georreferenciamento, (ii) ou se determina o cancelamento da Matrícula nº 4.654, do referido Ofício, nos termos do artigo 233, I, da Lei nº 6.015, eis que ela se encontra em sobreposição com áreas já georrefenciadas, quase a totalidade de titularidade da ora agravante (Matrículas nºs 594 e 2411 – Id. 109189468 e Id. 109189472), conforme se depreende do mapa acima.

Aduz que a multa cominatória é exorbitante além de não ter sido imposto um limite máximo.

Efeito suspensivo indeferido (Id 194877685-pág. 01/03).

Contra essa decisão a agravante interpôs Agravo Interno, o qual foi dado provimento para suspender a decisão agravada (Id 214641670-pág. 01/02).

Contraminuta no Id 215325659-pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ora agravada/exequente celebrou um acordo em audiência em 29-07-2009 na Ação Reivindicatória (proc. n. 0002788- 68.2005.811.0021) com a agravante/executada, onde ela (Agropecuária Esteio Ltda) se comprometeu a comprar e pagar o valor correspondente ao imóvel à requerente (Scherer S/A Comércio de Autopeças), assumindo a propriedade do bem e regularizando sua posse sobre a área de terra a partir daquela data – 29-07-2009 (termo de audiência nos referidos autos).

Nos termos do item “a” do referido acordo homologado em audiência ficou estabelecido que a requerida/agravante Agropecuária Esteio teria a obrigação de efetuar a transferência do imóvel após receber a documentação necessária para tanto, condição que originaria ainda a obrigação de pagar R$230.000,00, que geraria a liberação em seu favor do valor depositado em juízo.

Acontece que o imóvel objeto da ação continuou registrado em nome da requerente Scherer S/A Comércio de Autopeças, ora agravada, e tal fato, segundo ela, vem lhe causando transtornos porque foi surpreendida pelo envio de Notificação de Lançamento nº 9191/00002/2015 da Receita Federal do Brasil concedendo-lhe o prazo de 30 dias para pagamento ou impugnação do débito constituído em processo administrativo no valor de R$145.320,16, referente ao Imposto Territorial Rural da Fazenda São Roque, no município de Agua Boa /MT referente ao exercício de 2011.

Ingressou, então com o Cumprimento de Sentença pleiteando que a requerida/agravante transferisse para o seu nome o referido imóvel objeto da matrícula n. 4.654 da Comarca de Água Boa.

No que tange ao argumento de ocorrência de prescrição, em se t
ratando de obrigação de fazer envolvendo outorga de escritura pública decorrente de contrato de promessa de compra e venda, cujo exercício do direito a lei não estabelece prazo especial, não há falar em prescrição ou decadência, conforme precedentes jurisprudenciais. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. Tratando-se de pretensão de obrigação de fazer envolvendo outorga de escritura pública ou adjudicação de imóvel decorrente de contrato de promessa de compra e venda, obrigação de fazer juridicamente infungível, cujo exercício do direito a lei não estabelece prazo especial, não há sujeição de prescrição ou decadência. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Na hipótese, a parte-autora pretende o cumprimento da obrigação de outorga de escritura pública assumida pela requerida em contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel. Portanto, não há falar em incidência da prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/2002, o que implica manutenção da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
(
TJ-RS - AI: 51206201420218217000 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 22/10/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DOS IMÓVEIS. PAGAMENTOS REALIZADOS NOS MOLDES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO INFUNGÍVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Conforme já pacificou o Superior Tribunal de Justiça, não há a incidência de prescrição ou decadência sobre as ações que buscam o cumprimento de obrigação de fazer de natureza infungível, como na espécie em que se busca a outorga de escritura dos imóveis, cujos pagamentos para aquisição foram comprovados pelos apelados nos moldes da Concorrência Pública da qual sagraram-se vencedores. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 5363963-64.2017.8.09.0044, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)

Rejeito a prejudicial de mérito
.

MÉRITO

A escritura de compra e venda foi firmada em 05-11-2010, a exequente/agravada entregou os documentos a que se obrigou e a ora agravante requereu ao Cartório daquela Comarca o registro do imóvel, mas a providência não pôde ser concluída pois em Nota de Devolução nº 003447/2022, foi informada a necessidade de se fazer o georreferenciamento da área, com a devida certificação pelo INCRA, nos termos do artigo 176 da Lei nº 6.015 c/c com a Lei nº 10.267/01 e Decreto nº 4.449/02.

Segundo a executada/agravante, os técnicos contratados para o serviço informaram que, diante da falta de precisão dos marcos geográficos constantes da matrícula nº 4.654, não seria possível realizar o trabalho, conforme declaração acostada nos autos do Cumprimento de Sentença.

Mais tarde, informaram-lhe que a área em questão está sobreposta sobre duas áreas (Matrículas ns. 594 e 2411) de sua propriedade (da agravante), já georreferenciadas e certificadas em 24-09-2015.

Ocorre que a situação assim não pode permanecer e o executado não tem condições de cumprir sua parte no acordo que se encontra pendente de cumprimento da obrigação há mais de 10 anos.

Logo, o correto seria o cancelamento do registro n. 4.654 ou a retificação das áreas, mas os pedidos teriam que ser formulados em ação própria.

Considerando a impossibilidade de o agravante dar cumprimento à decisão impugnada,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024